Tribunal: TJMT
Processo: 0017320-55.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017320-55.2015.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARNALDO DE ANDRADE ESTRAL JUNIOR - CPF: 701.224.071-72 (APELADO), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), GRAMARCA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 33.676.404/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DEFEITO EM AUTOMÓVEL NOVO – NEGATIVA DE CONSERTO NO PERÍODO DE GARANTIA – RECURSO DA FABRICANTE – TESE DE MAU USO – SUBMERSÃO DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – ESPECIFICIDADES – VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à fabricante a produção de prova técnica no sentido de que o defeito apresentado pelo automóvel, cujo conserto foi negado no período de garantia, decorreu de mau uso.

2. O dano moral resta configurado quando comprovadas circunstâncias capazes de abalar a esfera personalíssima do postulante.

3. A indenização por dano moral deve ser reduzida quando demonstrado o excesso na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
General Motors do Brasil Ltda
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta por
Arnaldo de Andrade Estral Júnior
, julgou improcedentes os pedidos iniciais em relação à ré Gramarca e procedentes em relação à ré General Motors, condenando-a ao pagamento de R$ 12.960,00 a título de indenização por danos materiais e R$ 25.000,00 a título de indenização por danos morais.

A ré apelante defende que o autor não comprovou a existência de vício do produto, ao menos de responsabilidade da fabricante. Argumenta que os defeitos podem ter ocorrido devido à exposição do automóvel a fatores externos de degradação, especialmente trechos alagados, o que afastaria a garantia e só poderia ser apurado mediante prova pericial que se tornou impossível, considerando que o veículo foi roubado durante o trâmite processual. Alega a culpa exclusiva do consumidor. Subsidiariamente, sustenta a inocorrência de dano moral e pugna pelo afastamento ou redução da indenização correspondente.

Contrarrazões apresentadas no id. 162675675.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, tendo em vista a Consulta n. 03/2022, no sentido de que a regra de “distribuição por cadeira” não se aplica aos recursos anteriores à vigência da Emenda Regimental n. 50/2022, reconsidero a decisão anterior para reconhecer a ausência de prevenção do sucessor do Des. José Zuquim Nogueira na 3a Câmara de Direito Privado, eis que o recurso indicado na Certidão do id. 162967650, por ele relatado, foi julgado em 2019.

Superado esse obstáculo, passo à análise da matéria de fundo.

Na inicial, o autor narrou que, menos de dois anos após adquirir uma caminhonete Chevrolet S-10, fabricada pela ré General Motors, o veículo apresentou defeito no diferencial traseiro, ocasionado pela infiltração de água no reservatório destinado a óleo, de modo que a fabricante indicou a necessidade de substituição integral.

Segundo o autor, embora o automóvel ainda estivesse sob a garantia contratual de três anos, a fabricante se recusou a arcar com o reparo, ao argumento de que o defeito foi provocado por mau uso.

Alegando que a recusa foi indevida e que permaneceu privado do uso do automóvel por prazo exorbitante, além de ter custeado o conserto com recursos próprios em oficina particular, o autor postulou a condenação da fabricante e da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Em contestação, a fabricante alegou, como principal tese defensiva, que o defeito apresentado pelo automóvel decorreu de mau uso, caracterizado pela condução em áreas inundadas, a ponto de submergir o veículo e provocar a entrada de água no diferencial traseiro.

Em audiência de instrução, realizou-se a oitiva de testemunhas e prepostos, bem como a colheita do depoimento pessoal do autor.

No id. 18395462, o autor noticiou que o automóvel foi roubado após a propositura da ação, apresentando boletim de ocorrência.

Uma primeira sentença declarou a improcedência dos pedidos iniciais em face da concessionária e a procedência em relação à fabricante, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Tal sentença foi anulada em decisão monocrática proferida pelo Des. José Zuquim Nogueira (id. 24363961), que acolheu preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela fabricante e determinou que se oportunizasse às partes a realização de perícia indireta.

Entretanto, intimada após o retorno dos autos à primeira instância, a ré se limitou a apresentar petição genérica, deixando de requerer a realização de perícia indireta.

Diante disso, foi proferida nova sentença que julgou procedentes os pedidos autorais em relação à fabricante, nos termos relatados.

Como se vê, a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que o defeito apresentado pelo automóvel decorreu de mau uso, na medida em que deixou de requerer a realização de perícia indireta quando instada a esse respeito.

Com efeito, embora se alegue que a água adentrou no diferencial traseiro do automóvel através da peça denominada “respiro” ou “suspiro”, localizada acima da roda traseira, incumbia à fabricante comprovar que essa infiltração decorreu, necessariamente, de indevida submersão em trechos alagados, e não de atividades cotidianas, a exemplo da condução em períodos chuvosos e da lavagem do veículo; sobretudo diante do depoimento de Gonçalo Dias das Neves (id. 18395477), preposto da concessionária Gramarca, no sentido de que a referida peça foi modificada pela fabricante nas versões mais recentes da caminhonete.

Considerando a ausência de prova técnica por parte da ré, é de ser mantida a sentença no tópico em que reconheceu a ilicitude da recusa de conserto do automóvel, ocorrida durante o período de garantia, e determinou a indenização dos prejuízos materiais alegados pelo autor.

Além se revestir de ilicitude, a atuação lesiva da fabricante extrapola a esfera do que ordinariamente se espera do convívio social, comprometendo, inclusive, as legítimas expectativas nutridas pelo consumidor com a aquisição do automóvel nas condições relatadas, sendo certo que o martírio vivido pelo autor ocasionou abalos relevantes à sua psique e atingiu sua esfera personalíssima, o que configura dano moral.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESCISÃO DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITOS
– NÃO ACEITAÇÃO DA TROCA DO VEÍCULO POR OUTRO ZERO KM - VICIO OCULTO - SANAÇÃO DO DEFEITO POR QUEM DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÃO CONTRATUAL –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO
– RAZOABILIDADE - MANTIDO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO – HONORÁRIOS DENTRO DOS PARÁMETROS DO ART. 85, §2o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A despeito dos defeitos de fabricação encontrados, a perícia revela que foram integralmente sanados por quem de direito. Daí, porque, inexiste razão de ordem jurídica para sustentar-se o pedido de resolução contratual.
O fato de o consumidor levar por diversas vezes o veículo para o conserto não pode ser considerados meros dissabores, sobretudo quando se trata de um veículo zero quilômetro, restando configurado a materialização do dano moral.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Demonstrados os gastos no período em que o autor permaneceu sem o veículo para atividades do dia a dia, o consumidor tem direito à indenização por danos materiais.”

(Ap 113445/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2018, Publicado no DJE 09/03/2018)

“AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO C/C INDENIZAÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO - POSICIONAMENTO REVISTO – RECURSO PROVIDO.
Ao sopesar as provas quanto à quantidade de ordens de serviço e procedimentos realizados no veículos e o tempo em que ficou parado em conserto, é de se presumir que defeitos existiam no veículo e que por mais que a concessionária tentasse retificá-los, mesmo assim o produto permanecia apresentando defeito.
Como é cediço, o dever de indenizar nasce da conjugação dos seguintes elementos: i) a comprovação da conduta ilícita praticada pelo agente; ii) o dano sofrido pela vítima e iii) do nexo de causalidade entre uma e outro. É o que se infere da combinação dos artigos 186 e 927, do Código Civil de 2002.Além disso, o Código de Defesa do Consumidor é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o art. 14, do CDC.
Configurado o abalo suportado traduzida nos inúmeros consertos pelos quais passou o veículo, sem que houvesse solução para o problema, o tempo que o veículo ficou parado para a execução dos procedimentos e os transtornos decorrente de tal situação é possível reconhecer o evento dano e a responsabilidade do fornecedor.
[...]”

(AgR 112841/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

Entretanto, o pedido subsidiário de redução do
valor
indenizatório deve ser deferido.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada em patamar que não implique em enriquecimento ilícito da vítima e tampouco seja irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que lhe é inerente.

No caso, norteada pelos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor fixado na sentença (R$ 25.000,00), se denota exorbitante em relação às finalidades almejadas,
merecendo ser reduzido ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023